Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. FATO GERADOR. ATRASO, AO LONGO DO TEMPO, NA ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A disciplina legal acerca do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios, conforme o art. 523 do CPC.
2. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. É a data do fato gerador que determina a existência do crédito para fim de sujeição ou não à recuperação judicial, e não do trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
4. Tratando-se de obrigação que se assemelha às denominadas obrigações de trato sucessivo, possível admitir que o fato gerador do crédito não é “estático”, “único”, mas que se renova constantemente, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação. No caso, o fato gerador é o atraso, ao longo do tempo, na entrega das chaves do imóvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.